Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. VIA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA EXECUTADA DA DECISÃO E DA PENHORA. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PARA EMBARGOS. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS (LEI No 6.830/1980, ART. 16, III). OPOSIÇÃO DE EMBARGOS APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO.
1. Consoante o disposto no artigo 16, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal deve ser contado da intimação da penhora.
2. Havendo penhora on line de ativos financeiros, basta a notificação do executado do bloqueio realizado em sua conta bancária para que se tenha início o prazo de oposição dos embargos à execução; sendo certo, ainda, que, na hipótese de ciência inequívoca do executado quanto à penhora on line, mostra-se desnecessária sua intimação formal para que o prazo de 30 dias comece a fluir.
3. Efetuada a penhora de ativos da titularidade da devedora pela via eletrônica, a carga dos autos pelo patrono da devedora, seguida da apresentação de exceção de pré-executividade, implica ciência inequívoca da decisão que determinou a constrição e da penhora, deflagrando o prazo de 30 dias para oposição dos embargos à execução.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.